Tribunal: TJBA
Processo: 8000328-71.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000328-71.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL. OVERRULING DA SÚMULA 421 DO STJ. MODIFICAÇÃO NA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE SUSPENDE A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL. ART. 4º, XXI, LC 80/94. ART. 24, DA CF. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Agravos Internos Simultâneos em Apelação nº 8000328-71.2023.8.05.0032 (id. 69368271 e id. 69594728), no qual figuram como agravantes e agravados as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII